Tribunal: TJSP
Processo: 2004074-34.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração – execução de acordo homologado nos autos da ação executiva – decisão que determinou intimação dos credores terceiros para que depositem, nos autos, os pagamentos que fariam à codevedora – ordem de penhora de crédito – art. 855, I, do CPC/15 – medida que não se confunde com penhora de faturamento do art. 866 do diploma adjetivo civil – nulidade da decisão agravada,

Ementa:
*Embargos de declaração – execução de acordo homologado nos autos da ação executiva – decisão que determinou intimação dos credores terceiros para que depositem, nos autos, os pagamentos que fariam à codevedora – ordem de penhora de crédito – art. 855, I, do CPC/15 – medida que não se confunde com penhora de faturamento do art. 866 do diploma adjetivo civil – nulidade da decisão agravada, por suposta ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC, que não foi alegada no agravo de instrumento – prejuízo ao contraditório não verificado no caso – ausência de omissão, obscuridade ou contradição – anotado o prequestionamento – inteligência do art. 1.025 do CPC – embargos rejeitados.*